Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRETENSÃO DA DEFESA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA O INCISO IV. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. MEDIDAS CAUTELARES. CESSAÇÃO. ART. 386, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CPP
1. Não estando a prova coligida nos autos, firme cabal e segura quanto à autoria do fato delituoso imputado, há se prevalecer a proclamada absolvição. Na espécie, reinam relevantes inconsistências nas versões da vítima e testemunhas, além de conflitos, envolvendo administração de condomínio e relação de emprego, fazendo com que sejam os depoimentos interpretados com a necessária reserva e não dentro da presunção de veracidade que norteia os crimes de natureza sexual.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade da infração descrita na exordial acusatória, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Para que haja a readequação do fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal, faz-se indispensável a existência de prova irrefutável da não participação do réu na empreitada criminosa. Persistindo indícios de autoria e materialidade, ainda que insuficientes para sustentar uma condenação, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP “na sentença absolutória, o juiz ordenará a cessão das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas”. In casu, absolvido o réu, não há justificativa para se manter as medidas cautelares decretadas em seu desfavor.
5. Apelação da defesa conhecida e parcialmente provida. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.